Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-46.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DENÚNCIA DE ASSÉDIO MORAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.
2. Para a configuração de ofensa extrapatrimonial, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo.
3. Não configura prejuízo moral a justificar o pleito reparatório a conduta de denunciar ao órgão competente a suspeita de assédio moral, ainda que a comissão tenha absolvido o denunciado, pois não ficou comprovada a má-fé na imputação.
4. As despesas processuais devem ser arcadas pela parte sucumbente, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso da autora não provido. Apelo do réu provido.